Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737841-76.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO DE FARIA, WILLIAN JOSE FARIA, IZAIR GASPAR DE OLIVEIRA, MARIA BERNARDA OLIVEIRA APELADO: ELIZABETE DOS SANTOS TORRES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Celso de Faria e Willian José Faria contra sentença do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 76233532), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Elizabete dos Santos Torres em desfavor dos ora apelantes e de outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar os réus José Celso de Faria e Willian José Faria a pagar os aluguéis vencidos desde julho 2023 até a desocupação do imóvel e requeridos na presente, acrescidos de multa por infração contratual de 10%, correção monetária e juros de mora, segundo os índices contratuais, a partir de cada vencimento, além de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) pelas despesas com reparos no imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora, segundo as taxas legais, desde o efetivo pagamento pela autora. Por conseguinte, extingo o processo com suporte no art. 487, inciso I, do CPC. Julgo improcedentes os demais pedidos. Em face da sucumbência recíproca e ante o cotejo entre o pedido e o que restou procedente, condeno a autora e os réus José Celso de Faria e Willian José Faria nas despesas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para os réus José e Willian, de acordo com o artigo 86 do CPC; e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o advogado da parte autora e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, calculado pela diferença entre o pedido pela autora na inicial e o efetivamente reconhecido, para o advogado dos réus José e Willian, tudo à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo réu Willian José Faria, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. CONDENO ainda a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos réus Izair Gaspar de Oliveira e Maria Bernarda Oliveira, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que, após o falecimento da locatária originária, José Celso de Faria e Willian José Faria permaneceram ocupando o imóvel e administrando o negócio comercial, devendo responder pelos direitos e obrigações do contrato até a desocupação, sobretudo quanto aos aluguéis inadimplidos e à indenização pelos valores necessários ao retorno do imóvel à sua condição original. Irresignados, os réus José Celso e Willian opuseram embargos de declaração (Id 76233534), rejeitados pela decisão de Id 76233536. Ainda inconformados, apelam. Em razões recursais (Id 76233539), requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao corréu José Celso de Faria. Alegam não ser razoável exigir que o jurisdicionado comprometa sua subsistência digna para arcar com o pagamento das despesas processuais. Suscitam preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que a relação locatícia se desenvolveu no âmbito comercial, vinculada à pessoa jurídica, não aos apelantes como pessoas físicas. No mérito, apontam, em suma, a inidoneidade da prova produzida para comprovar os reparos realizados no imóvel, a ausência de vistoria final e a generalidade do termo de vistoria inicial como fundamento para afastar a pretensão indenizatória da locadora. Ressaltam ser da locadora o ônus de arcar com os desgastes naturais do bem, conforme art. 23, III, da Lei no 8.245/91. Acrescentam a necessidade de interpretação restritiva da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, que não se aplica às acessões, construções e acréscimos relevantes. Sustentam terem construído e custeado todo o prédio comercial. Afirmam que a autora não observou o princípio da boa-fé objetiva, o dever de mitigar as próprias perdas e a vedação ao comportamento contraditório (Duty to Mitigate the Loss), tendo mantido a exploração comercial nas mesmas condições, “sem qualquer providência concreta de conservação, fiscalização ou registro do estado do bem, conduta que revela descuido intencional com a preservação de eventual prova do alegado prejuízo”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o conhecimento e provimento integral do presente recurso, para reformar a r. sentença e, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Apelantes, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como reconhecer a gratuidade de justiça do apelante José Celso de Faria; b) subsidiariamente, caso mantida a lide, que seja reformada a condenação, julgando-se totalmente improcedente o pedido de indenização por reparos no imóvel, ante a ausência de prova idônea, o descumprimento contratual e legal pela Apelada e a violação aos dispositivos legais invocados; c) subsidiariamente, ainda, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, que eventual condenação seja reduzida ao mínimo possível, afastando-se valores não comprovados ou relativos a desgastes naturais, bem como a obras estruturais de responsabilidade exclusiva do locador, nos termos da Lei no 8.245/91; d) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Apelante José Celso de Faria, nos termos do art. 98 do CPC, considerando a documentação já juntada aos autos, bem como aquela que ora se apresenta nesta oportunidade, de modo a isentá-lo do recolhimento das custas recursais, mantendo-se, ainda, o benefício já deferido em favor do Apelante Willian José Faria; subsidiariamente, apenas em caso de indeferimento do pedido de gratuidade ao primeiro Apelante, seja oportunizado prazo para regularização do preparo recursal, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. Anexam documentos aos Ids Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 76233544), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado em favor de José Celso de Faria, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, embora o recorrente alegue incapacidade para o pagamento das despesas processuais, não produziu provas suficientes para esclarecer sua real condição financeira, apesar de instado pelo juízo de origem a fazê-lo (Id 76233478). Limita-se a apresentar extrato de seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.518,00 (Id 76233540) e de uma conta poupança onde, até 19/8/2025, mantinha o montante de R$ 14.742,97 (Id 76233541). Por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse seus rendimentos como empresário ou o alegado encerramento das atividades comerciais, tampouco anexou aos autos extratos de cartão ou a última declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal, conforme lhe fora facultado pelo juízo de origem (Id 76233478). Com efeito, tendo o recorrente deixado de demonstrar indisponibilidade financeira para arcar com as custas judiciais deste Tribunal de Justiça, reconhecidamente baixas, tenho por escorreito o pronunciamento do juízo de origem que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo corréu José Celso de Faria. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Sem prejuízo, faculto aos recorrentes, no prazo de 5 dias, oportunidade para se manifestarem sobre eventual inovação recursal quanto às teses de: i) violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo, à vedação ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé objetiva; ii) interpretação restritiva das cláusulas de renúncia e construção do prédio comercial pelos próprios apelantes; e iii) ausência de formalização da rescisão contratual (art. 9o, I, da Lei no 8.245/91), por não terem sido suscitadas oportunamente em contestação. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora